Tribunal: STF
Processo: HC 241812
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 916.239/GO (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante delito convertida em preventiva pela suposta prática do delitos dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo a Desembargadora Plantonista indeferido o pedido liminar (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a decretação da custódia preventiva de ofício, em desacordo com o art. 311 do CPP. Assinala as condições pessoais favoráveis: residência fixa, primariedade, emprego lícito e bons antecedentes. Alude ao princípio da homogeneidade, argumentando ser desproporcional a medida cautelar imposta, visto que, se condenada, a paciente cumpriria regime menos gravoso. Salienta, ainda, ser suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Colhe-se de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, realizada em 18/06/2024, que ainda não houve julgamento de mérito no HC nº 5401219-32.2024.8.09.0000.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual não conheceu do HC nº 920.195/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a matéria ainda não havia sido apreciada pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator